Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724914-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. AGRAVADO: RODRIGO DE SOUSA TIRADENTES DESPACHO O AGI não veio acompanhado da “guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – agravo de instrumento” e do comprovante de pagamento do preparo. Ao agravante para juntar a guia e realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 08/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator